Tribunal: TJDFT
Processo: 0712839-23.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712839-23.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCIO CASTRO DOS SANTOS RECORRIDO: GILBERTO CAVALCANTI FERREIRA DESPACHO O artigo 41, § 2o, da Lei n. 9.099/95 dispõe que "no recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado". No caso, não consta dos autos instrumento de procuração. Portanto, ausente pressuposto objetivo de admissibilidade, consistente na regularidade da representação processual. Verifica-se, também, que consta dos autos pedido de gratuidade de justiça. Desse modo, proceda, o recorrente, no prazo de 2 (dois) dias, à regularização da sua representação processual, bem como à comprovação da hipossuficiência econômica ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Int. Brasília/DF, 2 de março de 2020. Edilson Enedino das Chagas Relator